Tribunal: TJDFT
Processo: 0737138-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. IMPLEMENTAÇÃO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OBSERVADO. DILIGÊNCIAS ANTERIORES POR OUTROS SISTEMAS. DEFERIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). 1.1. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente.
2. Embora o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER – tenha sido disponibilizado pelo CNJ a este e. Tribunal, ainda está em fase de implementação, não estando disponível no Juízo a quo.
3. Não se verifica o descumprimento do dever de cooperação (CPC, Art. 6o) pelo juiz quando defere o requerimento de diversas diligências cujo fim é a busca de bens penhoráveis do devedor, as quais restaram infrutíferas.
4. O exequente tem o ônus de empreender a busca pessoal sobre o patrimônio do executado, antes de requerer o provimento jurisdicional, pois, por exemplo, com o sistema E-RIDFT necessário se faz, somente, o mero cadastramento do interessado no sítio eletrônico e o pagamento dos emolumentos correlatos, nos termos dos arts. 37 e 38, parágrafo único, da Lei n. 11.977/2009.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.